Tribunal: CARF
Processo: 10925.901045/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.901045/2009­71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.816 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO PAGAMENTO A MAIOR DE IRPJ ­ COMPENSAÇÃO
ANO CALENDÁRIO 2005
Considera­se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, que não mencione, claramente, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson,
Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 16­58.799, da 7a
Turma da DRJ/SPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou a DCOMP no 35790.61898.250505.1.3.04­5244.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901045/2009-71
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Reclama que a motivação levada a efeito do despacho decisório contrapõe­se
ao disposto nos arts. 165 e 170 do Código Tributário Nacional.
Além disso, protesta que a regulação dada para a matéria através dos termos
do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005 revela­se arbitrária e ilegal, visto
que a estipulação de condições para exercício da compensação e da restituição
apenas pode ser feito mediante lei.
Finalmente. assenta que a própria motivação conferida pelo ato decisório
ainda assim mostra­se ineficaz, tendo em vista que a transmissão da declaração de
compensação efetuou em data anterior à vigência do preceito circunscrito na
Instrução Normativa SRF no 600/2005.
A DRJ negou provimento, em síntese, sob os seguintes argumentos:
Conquanto as ponderações trazidas no contexto de sua defesa, não merece
prosperar as razões desenvolvidas com o intuito de refutar as inferências contidas no
despacho decisório.
No caso concreto, a entidade realizou sucessivos atos incompatíveis com a
pretensão aqui instaurada.
Primeiramente, o requerente assentou nos autos do Processo no
10925.903794/2012­39 que incorreu em erro na apuração do Saldo Negativo de
IRPJ do ano­calendário de 2005.
Sob este prisma, ao contrário das reportadas na manifestação de
inconformidade, certifica que a entidade integrou a importância entre as parcelas de
composição da origem do crédito apurado no encerramento do período­base.
Além disso, em especial quanto aos débitos veiculados na declaração de
compensação
analisada
pela
autoridade
administrativa
(DCOMP
no
35790.61898.250505.1.3.04­5244), os autos do Processo no 10925.907058/2011­79
(DCOMP – Saldo Negativo de IRPJ) mostraram que a defesa nele interposta acentua
que houve o pagamento das exigências fiscais por intermédio do DARF recolhido
em 30/11/2009, nos valores de R$ 1.046,21 e R$ 3.304,46 (fls. 37/41).
Da conjugação das práticas realizadas pelo contribuinte, revelou­se a
desistência tácita dos efeitos da presente manifestação de inconformidade ante a
caracterização da preclusão lógica1 do presente litígio.
Neste contexto, nítido a perda de objeto da presente demanda defronte as
circunstâncias incidentais promovidas pelo requerente que, a seu turno,
determinaram a preclusão da controvérsia instaurada.
Sem embargos das inferências precedentes, vale ressaltar ainda que a perda
dos efeitos da lide torna admissível a destinação do pretenso indébito tributário na
composição da origem do Saldo Negativo de IRPJ do período­base a ser
oportunamente examinado nos autos do Processo no 10925.903794/2012­39.
Outrossim, impende registrar que a cobrança dos saldos devedores
decorrentes dos efeitos da decisão expressa no despacho decisório objeto da
pretensão deverá ser aferida após a alocação dos recolhimentos efetuados após a
instauração do litígio, quais sejam:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.901045/2009­71
Acórdão n.o 1001­001.816
S1­C0T1
Fl. 3

3

Neste ponto, embora que não tenha sido objeto de ponderações na presente
controvérsia, observa­se que os DARF pagos em 30/11/2009, nos montantes de R$
1.046,21 e R$ 3.304,46, respectivamente, inadvertidamente não computaram a multa
de mora incidente desde o vencimento da aludida exigência fiscal.
Sob este aspecto, compete advertir ao requerente que o procedimento não
encontra respaldo na legislação tributária de regência.
A partir do advento do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação
dada pelos art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002 e art. 17 da Lei no 10.833, de
29/12/2003, instituiu­se a matriz legal que preceitua as condições e garantias
concernentes à compensação de créditos do sujeito passivo com débitos tributários
relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
De acordo com a redação de regência da matéria denota­se que a transmissão
da declaração de compensação pelo requerente implica na extinção do débito
confessado sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nesse sentido, ante a implementação da condição resolutiva da extinção em
face da emissão do competente despacho decisório da negativa de homologação da
compensação declaração, no todo ou em parte, o débito fiscal caracterizado
indevidamente compensado acarreta por tornar exigível os acréscimos legais fixados
pela norma aplicável desde a data de seu vencimento.
Por sinal, a redação expressa no art. 30 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28/12/2005, orientação esta reafirmada pelo art. 38 da Instrução Normativa RFB
no 900, de 30/12/2008.
Sob este prisma, pertinente a incidência de multa e os juros de mora em
consonância com os termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cita decisão do CARF e faz considerações sobre o instituto da Denúncia
Espontânea, que não é objeto da lide, mencionando a decisão do STJ. e termina asseverando:
Finalmente, ressalte­se que a imputação dos pagamentos promover­se­ão com
base no método da amortização proporcional, segundo o qual se levará a efeito o
rateio dos pagamentos entre os valores de principal, multa e juros moratórios
associados aos débitos confessados, objetivando, ao final, a determinação das
importâncias regularmente extintas e confirmadas na composição do saldo negativo
do ano­calendário de 2005 e, por conseguinte, a apuração dos saldos devedores
remanescentes passíveis de instauração da cobrança administrativa.
Cientificada em 22/08/2014 (fl 51), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 22/09/2014 (fl 52).

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta, no entanto, os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, e, portanto, dele eu não conheço.
Em seu recurso, a recorrente nada alega em contraposição à decisão da DJR,
limitando­se a:
Tempestivamente, a REQUERENTE, informa que os débitos constantes deste
processo foram integralmente quitados em 30/11/2009, com os benefícios de
redução de multa e juros propostos pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Os débitos na época foram quitados da seguinte forma:
­código 5993, PA 04/2004, de R$ 2.359,15, pago com Multa de R$ 945,31,
totalizando R$ 3.304,46 (doo 2), porém na época não foi informado no DARF o
número de referência do processo;
­código 5993, PA 03/2004, de R$ 514,68 está Incluído no DARF de R$
743,31, pago com Multa de R$ 302,90, totalizando R$ 1.046,21 (doe. 3). Na época a
requerente tinha outros processos pendentes, e quando os débitos destes processos
eram iguais, a requerente somou tais débitos num único DARF, desta forma, não foi
possível informar no DARF os números de referência dos devidos processos, os
quais estão compostos conforme abaixo:
O DARF de R$ 743,31 quita os seguintes processos: R$ 228,63 ­ processo
10925.901.044/2009­27; *R$ 514,68­processo 10925.901.045/2009­71.
Termina requerendo a alocação dos DARF para os referidos débitos e a anulação do
processo.
Apenas por amor ao debate, quanto ao pedido de anulação do processo, a
recorrente não apresenta nenhuma razão ou qualquer argumento que a embase.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 59, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fácil concluir que não se faz presente nenhuma das situações apresentadas.
Por outro lado, como antes dito, a recorrente nada alegou em relação à
decisão da DRJ. De acordo com o inciso que III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.901045/2009­71
Acórdão n.o 1001­001.816
S1­C0T1
Fl. 4

5
Já o art. 17, do mesmo diploma legal, dispõe que:
Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu:
Acórdão no 9303­006.241 – 3a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário:2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito
processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de
suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê­lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Ainda, temos o artigo 74, da Lei 9.430/96, parágrafos 9°, 10° e 11°, a seguir:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não­
homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram­se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 ­ Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.
Portanto, por todo o exposto, como a recorrente não apresentou nenhum
argumento ou contestação contra a decisão de primeira instância, o meu voto é pelo não
conhecimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital